Tribunal: TJDFT
Processo: 0002068-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO. PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES. UMA NA PRIMEIRA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. PRECEDENTES. CONCURSO FORMAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.
2. O reconhecimento pessoal do réu, na fase investigativa, é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, mormente quanto a vítima, em juízo, afirma que realizou o reconhecimento com a segurança e a presteza necessárias.
3. O posicionamento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça admite o emprego de uma das majorantes na primeira fase, como fundamento para desvalorar quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e a outra na terceira fase, para fins de aumento de pena, não havendo falar em adoção da regra prevista no artigo 68 do Código Penal.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Nos termos da jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça, em se tratando de roubo praticado contra diversas vítimas, aplica-se o concurso formal próprio de crimes, definindo-se o número de delitos cometidos e a fração de exasperação da pena conforme o número de patrimônios atingidos.
6. As penas de multa devem ser aplicadas distintas e integralmente, nos moldes do artigo 72 do Código Penal, diante do reconhecimento do concurso formal de crimes.
7. Recurso parcialmente provido.